Tribunal: TJBA
Processo: 8030793-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030793-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALEXSANDRA SANTOS NOVAES

Advogado(s)
:
DAIANA JESUS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO AGIPLAN S.A. e outros (3)

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS, PETERSON DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor. Agravo de instrumento. Situação de superendividamento de consumidora deveras vulnerável. Mínimo existencial comprometido por descontos bancários excessivos. Possibilidade de limitação judicial de descontos com base no Código de Defesa do Consumidor e na Lei nº 14.181/2021. Prevalência da dignidade da pessoa humana sobre critério fixo de mínimo existencial previsto em decreto. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas. A recorrente, aposentada com renda mensal bruta de R$ 1.518,00, tem parte significativa da quantia comprometida por descontos bancários, restando valor insuficiente para sua subsistência. Pleiteou a limitação dos descontos mensais a 30% da renda líquida, nos termos da Lei nº 14.181/2021.

II. Questão em discussão

2.Discute-se a possibilidade de deferimento de tutela provisória com o fito de determinar a limitação dos descontos mensais em folha e conta bancária ao teto de 30% da renda líquida em razão do superendividamento.

III. Razões de decidir

3.A Lei nº 14.181/2021, ao reformar o Código de Defesa do Consumidor, instituiu normas específicas de prevenção e tratamento do superendividamento, exigindo a preservação do mínimo existencial e a análise casuística da situação de vulnerabilidade econômica do consumidor.

4.O Decreto nº 11.150/2022 tem natureza orientadora, mas não se sobrepõe à normatividade constitucional e legal que impõe a avaliação judicial concreta da dignidade do consumidor.

5.O comprometimento de mais de 50% da renda líquida da recorrente caracteriza situação de superendividamento, autorizando a atuação judicial para limitar os descontos, com vistas à preservação do mínimo necessário para a vida digna.

6.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais reconhece a legitimidade da limitação de descontos bancários ao teto de 30% da renda líquida do consumidor em situação de superendividamento, como meio de garantir sua dignidade e o mínimo existencial.

7.A imposição de multa por eventual descumprimento da decisão judicial encontra amparo no art. 537 do Código de Processo Civil e deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

8.Recurso provido, para, ao confirmar a decisão de antecipação da tutela recursal, limitar o total de descontos em 30% (trinta e por cento) dos proventos da agravante, com a redução das mensalidades aos limites de percentuais e valores estabelecidos na planilha constante no ID.83263311, aumentando o número de prestações em tantas quantas sejam necessárias para quitar cada empréstimo, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada desconto efetuado acima do limite aqui estipulado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030793-91.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ALEXSANDRA SANTOS NOVAES
e como agravado
BANCO AGIPLAN S.A. e outros (3).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.